Tribunal: TJSP
Processo: 2058515-67.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RESCISÓRIA – Desistência da ação informada após citação e oferecimento de contestação – Concordância do réu – Extinção sem resolução do mérito.

Dispositivo: julgam extinta sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2058515-67.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor LEONARDO
PINHEIRO GASPARIN, são réus LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA e
WEBINVEST TECHNOLOGIES AND SMALL WEB BUSINESS INVESTMENTS
LATIN AMERICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Reservado de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta sem resolução do mérito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), SÉRGIO SHIMURA, CESAR CIAMPOLINI, ALEXANDRE LAZZARINI,
MAURÍCIO PESSOA E AZUMA NISHI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2058515-67.2018.8.26.0000 -Voto no 36.148
2
VOTO No
: 36.148 (EMP-DIG-V)
ARESC. No
: 2058515-67.2018.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
REQTE.
: LEONARDO PINHEIRO GASPARIN
REQDO.
: LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA
REQDA.
: WEBINVEST TECHNOLOGIES
AND SMALL WEB
BUSINESS INVESTMENTS LATIN AMERICA
RESCISÓRIA Desistência da ação informada após citação e
oferecimento de contestação Concordância do réu Extinção
sem resolução do mérito.
Dispositivo: julgam extinta sem resolução do mérito.
Ação rescisória movida pelo Sr. Leonardo Pinheiro
Gasparin atacando r. sentença proferida em primeira instância na segunda
fase da ação de prestação de contas, que constituiu o título executivo judicial,
sob o fundamento de ter ocorrido dolo na citação, para que ocorra novo
julgamento. Aduz que ao ajuizar a demanda em questão, a corré empresa
Webinvest já se encontrava extinta, ou seja, faltava pressuposto processual,
bem como o corréu Luiz Eduardo a princípio não era parte autora, e apesar de
tentar, não conseguiu substituir a empresa Webinvest, e continuou a se
manifestar nos autos como se parte fosse.
Diz que o Sr. Luiz Eduardo é litigante profissional, tendo
ajuizado diversas demandas, e se mancomunado com outras pessoas para obter
vantagens indevidas, vindo inclusive o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso de Sul a oferecer denúncia em razão de tal fato (fl. 154-171). Aponta
que é de praxe indicarem endereço indevido do réu contra quem litigam, que
foi o que ocorreu no presente processo, pois a testemunha em questão, já
testemunhara em favor do Sr. Luís Eduardo em diversos processos, e ao
contrário do que constou no certidão do Sr. Meirinho, o autor não compareceu
ao evento indicado pelo corréu pessoa natural.
Pugna por antecipação de tutela para paralisar o processo
de arresto n. 1004261-63.2015.8.26.0002, bem como proibição de qualquer ato
ou consequência executiva relativa ao presente caso. Pleiteia pelos benefícios
da assistência judiciária gratuita por não conseguir quitar as custas da causa
na ordem de R$ 13.000.000,00 nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15 (fl.
1-21).
Manifestação do corréu Sr. Luiz Eduardo alegando que o
autor é sócio-diretor de diversas empresas, devendo ser afastada a alegação de
hipossuficiência, e que ele compareceu espontaneamente nos autos em
fevereiro de 2014, tendo oportunidade de interpor tanto apelação, quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2058515-67.2018.8.26.0000 -Voto no 36.148
3
recurso adesivo. Diz que em outro processo foi reconhecida a sucessão da
empresa Webinvest pela empresa E-mail, que a questão da testemunha é
irrelevante para citação, e que o ato citatótio no evento foi necessário ante a
dificuldade de citação pela via normal.
Aduz que as questões que o autor pretende discutir são
anteriores à sentença que julgou a primeira fase, cujo trânsito é obrigatório
para o início da segunda fase, que então liquidou a sentença. Argui que ao
contrário do quer fazer crer o requerente, não possui qualquer histórico
criminal, e que a alegada nulidade da citação não pode ser atacada por ação
rescisória, mas sim por querela nullitatis insanabilis (fl. 197-203).
Réplica em fl. 431-445.
Contestação em fl. 524-536 reiterando não ser o autor
economicamente hipossuficiente. Quanto ao mérito, aponta para a decadência
do direito, inobservância ao art. 192 do CPC15, preclusão da discussão acerca
da validade da citação, bem como que o ato citatório é regular. Diz que a
Webinvest foi sucedida pela E-mail, e que o requerente tinha dever de prestar
contas àquela.
Novas manifestações das partes em fl. 809-812, 922, 924-
928, tendo o autor informado em fl. 951-952 sua desistência da ação rescisória,
pois obteve parecer no sentido de que ela é inadequada para obtenção da
declaração de nulidade da ação.
O corréu Luiz Eduardo anuiu à desistência (fl.
1.081-1.082).
É o relatório.
Tendo o autor desistido da ação, com a concordância do réu
Luiz Eduardo, forçosa a extinção do processo com fulcro no art. 485, VIII, do
CPC15.
E, com lastro no art. 90 do diploma processual, fixo os
honorários advocatícios em R$ 5.000,00.
Em razão do exposto, extingue-se o processo sem resolução
do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, e devendo o autor suportar as
custas processuais e pagar honorários advocatícios correspondentes a R$
5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2058515-67.2018.8.26.0000 -Voto no 36.148
4
RICARDO NEGRÃO
RELATOR